Tribunal: TJDFT
Processo: 0745580-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por JOSUE CARLOS ROBERTO (agravante/autor) em face da decisão proferida (ID 173282390, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível no0708702-07.2023.8.07.0004, proposta em face do BRB BANCO DE BRASILIA S/A (agravado/réu), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido antecipatório dos efeitos da tutela. O agravante/autor, em suas razões recursais (ID 52712821), sustenta que o objetivo principal da ação de origem é a prestação jurisdicional para que o Banco agravado deixe de realizar descontos em conta corrente em razão do cancelamento da autorização de desconto realizada no dia 29/05/2023. Alega que procurou o agravado/réu, em 19/06/2023, solicitando a suspensão dos descontos em conta corrente dos contratos 2031882680, 20201207510, 20211274105, 2021504926, 20221135620, 20221324008 e cartão de crédito número 5222 7310 2948 5050, mas que, no entanto, passados quase um mês, extrapolando o prazo de 7 (sete) dias, o Banco agravado não enviou qualquer resposta ao agravante/auto e que, mesmo após o cancelamento das autorizações de desconto, o Banco agravado/réu, indevidamente, descontou os valores da conta da parte agravante/autora. Argumenta que norma anterior do Conselho Monetário Nacional assegura ao consumidor o direito de revogar tais autorizações (Resolução do CMN no 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN no 4.480/2016), sendo irrelevante, por consequência, se o contrato fora firmado anteriormente à entrada em vigor da norma contida no artigo 6o, da Resolução do Banco Central do Brasil no 4.790/2020. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal, para obrigar o agravado/réu a suspender os descontos das respectivas prestações a título de mútuos/empréstimos/novações na conta corrente ou conta salário do agravante/autor e, no mérito, que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 52712822). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 932, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos, sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido para obrigar o agravado/réu a suspender os descontos das respectivas prestações a título de mútuos/empréstimos/novações na conta corrente ou conta salário do agravante/autor. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/autor, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio do devido processo legal. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da sentença combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.